Tribunal: TJDFT
Processo: 0733509-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DECISÃO MODIFICADA.
1. Em análise de rejulgamento de agravo de instrumento, os Tribunais observarão obrigatoriamente apenas os precedentes vinculantes, consoante determina o art. 927 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.
3. A condição financeira da devedora demonstrada na ação de execução permite concluir ser razoável e adequada a penhora de seus rendimentos mensais, em fração que, no caso concreto, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, até a quitação da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.